Tribunal: TJDFT
Processo: 0733354-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0733354-71.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCAS LEAL LIMA DE ABREU IMPETRADO: SECRETÁRIO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DECISÃO O relatório, para exame do pedido liminar, é o constante do id. 30091819, pág. 1, in verbis: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Lucas Leal Lima de Abreu em que aponta como autoridade coatora o Governador do Distrito Federal e, ainda, contra ato da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS) e Secretaria de Estado da SEDESTMIDH (Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos), em razão da regulação do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de técnico em assistência social da carreira pública de assistência social do Distrito Federal na especialidade técnico administrativo. O impetrante vem reclamar convocação em concurso público, tendo em vista que a sua nomeação foi tornada sem efeito, em 13/07/2021, através de publicação no Diário Oficial, diante de sua ausência para a posse. Afirma que houve a publicação de sua nomeação no dia 17/03/2021, aproximadamente um ano após o início da validade do concurso, por meio do diário oficial, com a publicação do resultado definitivo. Alega que o impetrado violou o princípio da eficiência e da publicidade ao divulgar a nomeação do impetrante tão somente pelo diário oficial, não tendo mantido funcional e atualizado o site oficial do concurso. Requer a concessão da medida liminar inaudita altera pars para determinar ao impetrado que proceda a reserva da vaga do impetrante e, ao final, a procedência da ação, confirmando a liminar. para que seja concedida a segurança pretendida, a fim de invalidar o ato que tornara sem efeito a nomeação do impetrante, restabelecendo sua nomeação, cominando à autoridade impetrada a obrigação de renovar sua convocação para tomar posse no cargo que obtivera, ao ser aprovado no certame seletivo no qual se inscrevera e concorrera e para a qual havia sido nomeado, conforme art. 37, II da CF/88.” A concessão de liminar no mandado de segurança exige a prova inequívoca da relevância da fundamentação e o perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09. Examinados os autos, constata-se que o ato praticado pelo Vice-Governador, no exercício do cargo de Governador do Distrito Federal, e que tornou sem efeito a nomeação do impetrante, foi publicada no DODF de 13/07/2021 (id. 30020233, pág. 25), in verbis: “O VICE-GOVERNADOR NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 92, incisos XXVI e XXVII, do artigo 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e considerando os termos do §5o do Art. 17 da Lei Complementar no 840 de 23/12/2011, bem como instrução contida no Processo SEI-GDF no 00400-00029717/2020-18, resolve: [...] TORNAR SEM EFEITO as nomeações publicadas no DODF no 51, de 17 de março de 2021, dos candidatos abaixo relacionados, aprovados no concurso público a que se refere o Edital Normativo no 01, de 23 de novembro de 2018, publicado no DODF no 225, de 27 de novembro de 2018, e homologado pelo Edital de Resultado Final no 21, de 12 de maio de 2020, publicado no DODF no 71, de 12 de maio de 2020, para exercerem o cargo de Técnico em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, por não terem tomado posse em tempo hábil, conforme a seguir (especialidade, nome, classificação e vacância): TÉCNICO ADMINISTRATIVO: MARCO ANTONIO SOUZA QUEIROZ, 92, na vaga decorrente de exoneração a pedido de JANAINA DE PAULA PEREIRA BATISTA, matrícula 194.316-2; LUCAS LEAL LIMA DE ABREU, 99, na vaga decorrente de exoneração a pedido de QUENIA VIEIRA DE OLIVEIRA, matrícula 198.014-9; ROMULO VIEIRA DE SOUSA, 109, na vaga decorrente de exoneração a pedido de HELIO FERREIRA COSTA, matrícula 224.671-6; YUSEIJI BRANT ROCHA KUDO, 114, na vaga decorrente de exoneração a pedido de INDIRA HERRERA FERNANDES, matrícula 194.592-0; e MÁRCIO ALFREDO ROCHA FRAZÃO NOGUEIRA, 115, na vaga decorrente de exoneração a pedido de PHILIPE TEIXEIRA CAMPOS, matrícula 218.461-3. [...]” Observado o lapso de tempo transcorrido entre o ato supracitado, de 13/07/2021, e a presente impetração, em 19/10/2021, evidencia-se que não está presente o requisito do perigo iminente de dano ou de ineficácia da medida. Isso posto, indefiro a liminar. Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestarem informações. Dê-se ciência desta impetração à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 22 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora